Tribunal: TJMT
Processo: 1032155-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032155-69.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIOLA DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 005.031.521-88 (APELADO), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (APELADO), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (APELADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (APELANTE), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (APELANTE), FABIOLA DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 005.031.521-88 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA – NÃO DEMONSTRADA A CAPACIDADE FINANCEIRA - IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – DISTRATO A PEDIDO DA AUTORA – CELEBRAÇÃO DO TERMO DE DISTRATO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONCORDÂNCIA DA AUTORA NO PAGAMENTO DE IPTU – EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES – COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 98,
caput
do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.
Não demonstrado pelas rés a capacidade financeira da autora, não há falar em revogação do benefício da gratuidade da justiça.

Pertinente a improcedência do pedido em relação à condenação das rés à restituição do IPTU pago pela autora, se esta, na celebração Termo de Distrato Contratual, concordou com o pagamento do imposto, visto que ausente qualquer vício de consentimento ou defeito na transação extrajudicial, traduzindo a expressa manifestação de vontade das partes.

2. A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido de que o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização. 3. Agravo interno improvido”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.965.171/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral, se fixada em harmonia com os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1032155-69.2019.8.11.0041

APELANTE: FABIOLA DE ARAÚJO MARQUES BARBOSA

APELADOS: GINCO URBANISMO LTDA. e
PRIMOR DAS TORRES INCORPORAÇÕES LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FABIOLA DE ARAÚJO MARQUES BARBOSA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, de parcial procedência dos pedidos iniciais da Ação de Danos Execução c/c Danos Materiais e Morais proposta pela ora apelante em face de Ginco Urbanismo Ltda. e Primor das Torres Incorporações Ltda. para condenar solidariamente às rés ao pagamento da totalidade das 10 (dez) parcelas de R$ 2.400,62, vencidas desde 08.2018 até 06.2019; condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de dano moral; condenar solidariamente as rés ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, conforme § 2o, do art. 85, do CPC e condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela ré, conforme § 2o, do art. 85, do CPC, os quais suspendo a exigibilidade até que a situação de insuficiência de recursos da autora deixe de existir, nos termos dos §§ 2o e 3o, do art. 98, do CPC.

A apelante argumenta prejuízo com o indeferimento do pedido de condenação das rés solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios contratuais; comenta que não se trata apenas de restituição integral do lesado, mas de cláusula contratual válida e previamente firmada entre as partes; pretende a reforma da sentença no ponto que absolveu as apeladas da restituição do valor referente ao IPTU pago pela consumidora no momento da resilição do contrato.

Aduz que as apeladas estabeleceram o percentual de 20% sobre o valor pago pela consumidora, de modo que não poderiam cobrar também o IPTU sobre imóvel inexistente ou qualquer outra taxa, ainda mais quando a apelante nunca teve em sua posse do imóvel cuja existência se limitava a um projeto arquitetônico na prancheta da construtora.

Ao final, pretende o provimento do recurso, para que as apeladas sejam condenadas ao pagamento de honorários advocatícios contratuais; na restituição do valor de IPTU e a majoração dos danos morais para um
quantum
que seja expressivo a ponto de desestimular as apeladas a descumprirem seus acordos extrajudiciais.

Em contrarrazões, as apeladas impugnam a concessão da gratuidade da justiça e afirmam que a apelante tem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento, devendo ser revogado o benefício. No mérito, postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, necessário registrar que as rés interpuseram recurso de apelação e juntaram comprovante de recolhimento de preparo recursal de Recurso Inominado no 1042009-76.2020.8.11.0001, da Turma Recursal Única, de relatoria do MM. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, tendo como partes: Gabriel Diego Oliveira Cardoso, L2PM Consultoria E Administradora Ltda e Ginco Urbanismo LTDA.

Com efeito, nos termos dos artigos 9o e 10o do CPC, determinei a intimação das rés (Ginco e Primor das Torres) para manifestarem, em 05 (cinco) dias, acerca da deserção, mas foi certificado o transcurso do prazo sem manifestação.

Desta feita, realizada a intimação para que as apelantes se manifestassem acerca da deserção,
nos termos do artigo 1.007, §4o do CPC e decorrido tal prazo sem o devido recolhimento,
o recurso não foi conhecido, com fundamento nos artigos 1.007,
caput
e 932, III, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de requisitos extrínsecos de admissibilidade (preparo).

Com efeito, os autos foram encaminhados ao juízo de origem, mas novamente remitido à
instância superior para análise do recurso de apelação interposto pela autora.

Pois bem.
As rés argumentam em contrarrazões a apelante tem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento, devendo ser revogado o benefício. Menciona que deveria ter recolhido o preparo recursal.

Entretanto, a decisão de deferimento da gratuidade da justiça em favor da autora foi proferida em 23.07.2019. Embora as rés tenham se insurgido quando da apresentação de contestação, o Magistrado manteve na sentença os benefícios da Justiça Gratuita, visto que a parcela do histórico salarial não é prova capaz de elidir a declaração de hipossuficiência financeira, consoante art. 98, do CPC.

De fato, a consulta ao site transparência da Prefeitura de Cuiabá, indicando que o salário da autora é de R$ 11.594,07 com remuneração líquida de R$ 7.886,68, não faz prova suficiente de possibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem privar do seu próprio sustento e de sua família. Rejeito a citada impugnação, mantendo a conclusão lançada na sentença.

Estabelece o artigo 98,
caput
do CPC:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Quanto ao mérito, a autora disse em sua inicial que adquiriu, em 2017, uma unidade residencial localizada no empreendimento Primor das Torres, mas, no mesmo ano, por questões pessoais, resolveu desfazer o negócio; disse que em 19.09.2017, foi assinado o distrato e as partes convencionaram que a autora era credora de R$ 36.544,06, mas que haveria o abatimento de R$ 7.308,81 a título de despesas administrativas, bem como de R$ 427,77, a título de IPTU.

Mencionou que a ré se comprometeu a pagar a quantia de R$ 2.400,62 em parcelas sucessivas, a partir da data de 10.06.2018 até 10.06.2019, mas pagaram apenas as parcelas de junho e julho de 2018; as rés não pagaram 10 (dez) parcelas do distrato e as taxas administrativas não poderiam superar 10% do que foi pago, que a dedução de IPTU é indevida e os honorários advocatícios contratuais devem ser custeados pelas rés, que houve mácula à sua moral, que é sujeita à indenização.

As partes celebraram o Termo de Distrato Contratual, para rescindirem a proposta de compra referente ao contrato de venda e compra 2988, da quadra 14, lote 11, no Condomínio Primor das Torres (Cláusula 1). Em sua Cláusula 2.1, a vendedora declarou que recebeu a quantia de R$ 36.544,06 como parte do pagamento do terreno e a compradora (autora) concordou com a cobrança pela vendedora, no valor de R$ 7.308,81 a título de despesas obrigatórias suportadas pela desistência do contrato.

E, na Cláusula 3o a autora concordou com o pagamento do valor de R$ 427,77 referente ao pagamento de IPTU. Nesse sentido, a vendedora se comprometeu a arcar com todos os impostos e taxas incidentes sobre o imóvel a partir da assinatura do distrato (01.11.2017).

Assim, diante do acordo celebrado entre as partes e ausente qualquer vício de consentimento ou defeito na citada transação extrajudicial, suas especificações traduziram a expressa vontade das partes. Como Mencionado pelo Magistrado:

“No particular, em se tratando de transação, ambas as partes renunciaram aos seus respectivos interesses por inteiro, de modo que elegeram aquelas disposições como sendo aptas a solucionar o conflito, não se tratando, no caso, de contrato de adesão (...)

Dada a disposição específica de abatimento, constante no distrato, está prejudicado o pedido de devolução do valor de IPTU. Igualmente prejudicados estão os requerimentos alusivos à retenção e às parcelas indevidas, as quais guardam relação com o contrato já satisfeito, razão pela qual os pedidos merecem improcedência.
”

Sobre a pretensão de condenação das rés ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais, igualmente deve ser mantida a sentença, visto que a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que tal verba não constitui dano material passível de indenização:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido de que o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização. 3. Agravo interno improvido”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.965.171/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO INDEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. 1. A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido de que o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização. 2. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp n. 1.772.189/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021.)

Por fim, quanto ao
valor da reparação do dano moral, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, considerando os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00
é
adequada ao caso e deve ser mantida.

A
nte o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais fixados na sentença em desfavor da apelante, para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pelas rés, conforme § 11, do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade, nos termos do § 3o, do art. 98 do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023